Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZAC GOMES MORAIS - CPF: 014.657.791-40 (ADVOGADO), LEONARDO WILLY DALTROSO BASTOS - CPF: 732.568.621-87 (AGRAVANTE), NIVANEI ANIZIO BASTOS - CPF: 559.960.869-72 (AGRAVANTE), ELETROMOVEIS SORRISO LTDA - CNPJ: 00.178.394/0001-72 (AGRAVADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional. Precedentes do STJ.

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase nove anos.

Ademais, o fechamento da empresa executada, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora constitui indício de abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO WILLY DALTROSO BASTOS e NIVANEI ANIZIO BASTOS,

contra a decisão proferida no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1010449-62.2021.8.11.0040
ajuizada por
ELETROMOVEIS SORRISO LTDA,
que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade da sociedade CHARME PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, para possibilitar a busca de patrimônios em nome dos sócios NIVANEI ANIZIO BASTOS e LEONARDO WILLY DALTROSO BASTOS.

Os agravantes alegam preliminarmente a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que entre a distribuição do processo e o pleito de desconsideração da personalidade jurídica decorreram quase 09 (nove) anos.

Sustentam que o prazo prescricional para que ocorra o direcionamento da execução contra os sócios da empresa devedora, deve ser o prazo de 05 (cinco) anos a contar da citação da sociedade empresária.

No mérito, aduzem que não houve baixa irregular e nem abuso de personalidade ou desvio de finalidade.

Narram que o simples fato de não terem sido encontrados bens em nome da pessoa jurídica, não autoriza o redirecionamento da execução para a pessoa física, se não restarem comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Ausente pedido liminar.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº 200440173, alegando preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 203561702.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega ausência de impugnação da matéria recorrida.

É cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que os agravantes atenderam ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão recorrida.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.-

DA PRESCRIÇÃO

Alegam os agravantes a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que entre a distribuição do processo e o pleito de desconsideração da personalidade jurídica ocorreram quase 09 (nove) anos e inviabilidade do redirecionamento da execução em desfavor dos sócios da empresa devedora, visto que decorrido o prazo de cinco anos da citação da sociedade empresária.

Contudo, não é o caso de acolhimento da preliminar, uma vez que, em se tratando de desconsideração da personalidade jurídica, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se trata de direito potestativo, como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA 1. Recurso especial contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que concluiu pela legitimidade passiva do recorrente e preclusão quanto à desconsideração da personalidade jurídica, da forma pretendida pelo recorrente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 4.
O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica é direito potestativo do exequente, podendo ser realizado a qualquer momento, por não se extinguir pelo não uso
. Dessa forma, afastada a prescrição intercorrente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1291072 SP 2018/0109566-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal" ( REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2009). 2. "Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes" ( REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/6/2018). 3.
A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 491300 ES 2014/0064350-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019) destaquei

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a agravada
ELETROMÓVEIS SORRISO LTDA
ajuizou a
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1010449-62.2021.8.11.0040
em face de
NIVANEI ANIZIO BASTOS e LEONARDO WILLY DALTROSO BASTOS,
sócios proprietários da sociedade denominada
CHARME PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA,
executada nos autos nº 0006168-95.2012.8.11.0040, sob a alegação de que a empresa devedora fechou as portas e encerrou suas atividades irregularmente para se furtar das obrigações legais, remontando à hipótese de fraude contra os credores, não havendo mais patrimônio líquido em seu nome, mas apenas em nome dos sócios.

Diante disso, pediu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, de forma que a execução alcance o patrimônio dos sócios, ora requeridos.

Citados, os sócios responderam a ação, pugnando pela improcedência da ação, sob o argumento de que a pessoa jurídica foi baixada regularmente em 26/12/2012.

Impugnação à contestação no ID nº 114689168.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA e deferiu a busca de patrimônio em nome dos sócios NIVANEI ANIZIO BASTOS e LEONARDO WILLY DALTROSO BASTOS, conforme relatado.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Conforme relatado, o juízo
a quo
entendeu que a parte credora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 50 do Código Civil, razão do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Após análise do presente recurso, bem como do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 1010449-62.2021.8.11.0040 e execução nº 0006168-95.2012.8.11.0040, tenho que a decisão singular deve ser mantida.

Isto porque, é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.

No caso em tela, restou evidenciado o abuso de direito da devedora, uma vez que a exequente há 09 (nove) anos vem buscando meios para receber seu crédito, não obteve êxito na penhora de bens para garantia da dívida que se arrasta por vários anos e, muito menos a empresa devedora se dispôs a pagar a dívida ou indicar bens para garantia da execução.

In casu,
conforme acima mencionado, além de a empresa executada não indicar qualquer bem nos autos, encontra-se fechada, com suas contas zeradas e sem nenhum veículo ou bens imóveis em seu nome.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que se atua no ramo de comércio e todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial do sócio e da empresa ou o mau uso, por parte dele, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seu sócio escora-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impede o regular prosseguimento do processo de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC/73 – REQUISITO SUFICIENTE – EMPRESA EM ATIVIDADE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. (...) embora esteja com as atividades em funcionamento (...), conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida (...).”
(TJMT - AI 40972/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC - REQUISITO SUFICIENTE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a juntada da certidão de intimação da decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a tempestividade do recurso puder ser aferida por outros meios. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. Se a empresa não indicou meios suficientes onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1º, do CPC) e, embora esteja com as atividades encerradas, seu ativo encontra-se em aberto para outras finalidades, inclusive com recebimento de alugueis/arrendamento de imóvel, conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do cumprimento da sentença.”
(TJMT –2ª Câmara Cível – RAI nº 27325/2015, Relª. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 02/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS - ARTIGO 50 DO CC - EVIDENCIADO ABUSO DE DIREITO - RECURSO PROVIDO. A inexistência de bens penhoráveis aliado à ausência de localização da empresa executada nos endereços por ela fornecido nos autos para intimação, constitui indício de que ela está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.”
(TJMT – 5ª Câmara Cível - RAI 75663/2015, Rela. Desa Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015).

Conforme se verifica, a regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Ademais, a justiça tem que dar uma resposta rápida ao caso, pois trata-se de cobrança que se arrasta por quase 09 anos.

Dessa forma, a decisão singular merece ser mantida.

Por fim, indefiro o pedido de impugnação à justiça gratuita, haja vista que os agravantes recolherem o preparo recursal, conforme certidão acostada ao ID nº 206952192.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024